Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750831-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O Indefiro o pleito de suspensão deduzido no ID 51522693. Ao Exequente para, em 5 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob consequência de suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no art. 921, III e §1o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator